Tribunal: TJPA
Processo: 0004356-68.2012.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA. APELA??O PENAL. ART. 157, ?2?, I (ANTIGA REDA??O) E II, DO CPB. PLEITO ABSOLUT?RIO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. TESE RECHA?ADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA V?TIMA. PROVA INDICI?RIA CONVERGENTE COM A PROVA JUDICIALIZADA. DECOTE DA AGRAVENTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO E COMBINA??O DE TAREFAS DEMONSTRADOS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUS?O. PROCED?NCIA. LEI N? 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. A tese defensiva de fragilidade de provas carece do m?nimo de veracidade, quando confrontada pelos s?lidos e harm?nicos depoimentos da v?tima, que ? enf?tica ao mencionar o comportamento da r? no intuito de atrai-la para que seus demais comparsas viessem a perpetrar o delito de roubo.2. Estando os agentes unidos no momento do crime, demonstrando a coopera??o e o inequ?voco liame subjetivo entre eles, ? bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, pois, embora a recorrente n?o tenha desempenhado ato efetivo de amea?a, viol?ncia, ou subtra??o, foi respons?vel por atrair a v?tima ? sua resid?ncia, permitindo, assim, a a??o de seus comparsas, contribuindo, desta maneira, de forma direta, para o desfecho do crime.3. O art. 4? da Lei n? 13.654/18, revogou o inciso I do art. 157, ?2? do CPB), de maneira que, considerando a retroatividade da lei mais ben?fica, deve ser exclu?da da condena??o da apelante a majorante relativa ao uso da arma, e, consequentemente, reclassificada a sua condena??o do para a conduta prevista no artigo 157, ?2?, inciso II, do CPB.4. Ainda que alterada a tipifica??o da conduta irrogada ? apelante para a do art. 157, ?2?, inciso II, do CPB ? excluindo-se a majorante relativa ao emprego de arma branca -, tal modifica??o deixou de promover qualquer minora??o ? reprimenda final cominada, na medida que, o Ju?zo monocr?tico, na terceira etapa do c?lculo penal?gico, embora diante de duas majorantes, recrudesceu a pena na fra??o m?nima de 1/3 (um ter?o), em conson?ncia com a S?mula 443 do Superior Tribunal de Justi?a.7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0004356-68.2012.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUI/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
DAYANE SIMÕES DE FREITAS
DEFENSORA PÚBLICA: MARINA GOMES NORONHA SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I (ANTIGA REDAÇÃO) E II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA INDICIÁRIA CONVERGENTE COM A PROVA JUDICIALIZADA. DECOTE DA AGRAVENTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO E COMBINAÇÃO DE TAREFAS DEMONSTRADOS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA. LEI Nº 13.654/18.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A tese defensiva de fragilidade de provas carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos sólidos e harmônicos depoimentos da vítima, que é enfática ao mencionar o comportamento da ré no intuito de atrai-la para que seus demais comparsas viessem a perpetrar o delito de roubo.
2. Estando os agentes unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, pois, embora a recorrente não tenha desempenhado ato efetivo de ameaça, violência, ou subtração, foi responsável por atrair a vítima à sua residência, permitindo, assim, a ação de seus comparsas, contribuindo, desta maneira, de forma direta, para o desfecho do crime.
3. O art. 4º da Lei nº 13.654/18, revogou o inciso I do art. 157, §2º do CPB), de maneira que, considerando a retroatividade da lei mais benéfica, deve ser excluída da condenação da apelante a majorante relativa ao uso da arma, e, consequentemente, reclassificada a sua condenação do para a conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB.
4. Ainda que alterada a tipificação da conduta irrogada à apelante para a do art. 157, §2º, inciso II, do CPB - excluindo-se a majorante relativa ao emprego de arma branca -, tal modificação deixou de promover qualquer minoração à reprimenda final cominada, na medida que, o Juízo monocrático, na terceira etapa do cálculo penalógico, embora diante de duas majorantes, recrudesceu a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em consonância com a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e encerrada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Dayane Simões de Freitas
interpôs recurso de apelação, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que a condenou às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incursa nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 05 de setembro de 2012, por volta das 21h00min, na Rua Paulo Ronaldo, Bairro Santa Izabel, no Município de Tucuruí/PA, a apelante em epígrafe, na companhia de demais denunciados Marcelo Nau Martins e Maycon Nau Martins Pereira (processos desmembrados), efetuaram assalto à vítima Antônio Alves de Sousa. Relata que a recorrente foi a responsável por induzir o ofendido a adentrar na residência daquela, no intuito de que seus comparsas o aguardassem sair e, assim, poderem efetivar o assalto. Que, no instante em que a vítima saiu do local, foi abordada pelos meliantes, os quais, mediante emprego de grave ameaça, fazendo uso de arma branca, tipo faca, subtraíram a carteira do ofendido, que continha documentos pessoais, além da importância de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em
razões recursais
(fls. 199-206), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela absolvição da ré, com arrimo na tese de negativa de autoria, bem como em face da insuficiência de provas a lastrear a condenação, pelo que, aplicável, à hipótese, o princípio do
in dubio pro reo.

Almeja, ademais, a desclassificação para o crime de roubo simples, diante do decote da majorante do emprego de arma branca, nos termos da Lei n.º 13.654/2018, posto que mais favorável à apelante; e, ainda, do afastamento da majorante do concurso de agentes, já que não comprovado o liame subjetivo na ação.

Roga, por derradeiro, pela expressa manifestação desta Corte sobre toda a matéria tratada, no intuito de prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos.

Pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 208-213), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, sustentando, em seu arrazoado, a inconstitucionalidade formal da Lei n.º 13.654/2018, no tocante à exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma branca.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, para que mantida a condenação da ré, porém, que seja decotada de sua condenação a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca.

É o relatório. À douta revisão da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Clama a defesa pela absolvição pela absolvição da ré, com arrimo na tese de negativa de autoria, bem como em face da insuficiência de provas a lastrear a condenação, pelo que, aplicável, à hipótese, o princípio do
in dubio pro reo.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 23; com o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, às fls. 25, concernente à apreensão da arma branca, tipo faca; e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

De igual forma no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Ao exercer a sua autodefesa, a recorrente
Dayane Simões de Freitas
, nega a acusação que lhe pesa, assim narrando:
¿que os acusados já haviam furtado panelas de sua casa; que quem viu essa ação foi sua vizinha, que não levou o fato à delegacia; que também foi golpeada com a faca e ficou ferida; que teve contato posteriormente com Marcelo quando estava no mercado; que sabia que a vítima possuía dinheiro na carteira, pois ela havia falado que estava vindo da lotérica; que pegou ponto no seu ferimento.¿

De outra banda, ao ser ouvida em juízo, a vítima
Antônio Alves de Sousa
bem detalha a participação da ré na empreitada criminosa, senão vejamos:
¿que deu dinheiro para a ré para ajudar na compra de um botijão de gás; que conheceu a ré pedindo essa ajuda; posteriormente, a ré convidou o depoente para ir na sua casa tomar café, lhe chamando na rua; o depoente recusava, mas a ré insistiu; que chegou a ir à casa da ré e ao sair foi abordado por dois homens que estavam com uma faca; que houve luta corporal; que os homens levaram sua carteira com R$ 200,00; que levou onze pontos na mão; que a ré não anunciou o assalto, que perguntou: o que era isso? e eles mandaram ela ficar calada; que o marido da ré chegou após o acontecido; que a ré não prestou ajuda ao depoente; que a ré não foi agredida; que a ré permaneceu com a criança no colo; que o depoente acredita que a situação foi combinada com a ré; que os assaltantes eram vizinhos da ré.¿

As testemunhas
Raimundo Cabral Moraes
e
Gustavo Braga Veiga
, ambos Policiais Militares, que participaram da diligência para apuração do ilícito, ao sem ouvidos em juízo, relatam que não se recordam da recorrente, não sabendo dizer se ela chegou a ser lesionada.

Certamente, não pode o magistrado fundamentar a decisão condenatória exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvada as provas cautelares não repetíveis. No entanto, os depoimentos de testemunhas chaves acerca da contribuição da ré para a empreitada delitiva não pode ser desprezados, pois em absoluta consonância com a prova judicializada, veja-se:

Tiago Duarte Almeida
, vizinho da apelante, às fls. 09, narra:
¿(...) presenciou juntamente com sua companheira LUMA PEREIRA GAIA o momento em que a vítima ANTÔNIO ALVES DE SOUSA estava sendo roubado e agredido pelos irmãos MARCELO NAUM MARTINS e MAICOM NAUM MARTINS; Que na ocasião ficou sabendo que sua vizinha DAIANE planejou o roubo juntamente com os irmãos MARCELO e MAICOM, e no plano DAIANE deveria atrair a vítima para sua residência, e lá os irmãos iriam roubá-lo; QUE ouviu gemidos de dor por parte da vítima, como se quisesse se soltar das mãos dos assaltantes e assim pedir socorro; (...) QUE a vizinha e provável participante do crime não foi encontrada, mas o depoente não tem dúvida da sua participação no crime (...).¿

Maria Vita Dias Lopes
, por sua vez, às fls. 10, assim declara:
¿QUE é esposa de MARCELO NAUM MARTINS e reconhece que na data de hoje seu marido juntamente com seu cunhado MAICOM NAUM MARTINS assaltaram o nacional ANTÔNIO ALVES DE SOUZA e para tanto receberam a contribuição da nacional DAIANE SIMÕES FREITAS, a qual atraiu a vítima ANTÔNIO ALVES DE FREITAS para sua residência, a fim de que ele fosse roubado por seu marido e cunhado; QUE na tarde de hoje presenciou DAIANE conversando com MARCELO e MAICON sobre o próximo crime que iriam cometer; QUE conversavam também sobre o uso de drogas, sendo que DAIANE informou ter parado de usar; QUE o ponto principal da conversa foi quando DAIANE informou que a vítima ANTÔNIO ALVES DE SOUZA havia recebido dinheiro e que tinha um plano para arrancar o dinheiro dele; QUE no plano ficou estabelecido que ela o atrairia para sua casa e lá os dois ficariam à vontade para roubá-lo; QUE conforme planejado foi executado o plano, sendo que os três fugiram após o crime, sendo capturados apenas os dois autores, estando DAIANE ainda em liberdade.¿

Igualmente, relata a testemunha
Luma Pereira Gaia
, às fls. 11,
verbis
:
¿QUE estava na companhia de seu marido TIAGO DUARTE ALMEIDA e presenciou o momento que a nacional DAIANE SIMÕES DE FREITAS atraiu a vítima ANTÔNIO ALVES DE SOUSA para sua residência, a fim de que ele fosse roubado pelos irmãos MARCELO NAUM MARTINS e MAICOM NAUM MARTINS; QUE na rua onde reside ficou sabendo que a sua vizinha DAIANE planejou o roubo juntamente com os irmãos MARCELO E MAICOM, e no plano DAIANE deveria atrair a vítima para sua residência, e lá os irmãos iriam roubá-lo (...)¿.

A que se pode notar, as provas produzidas no âmbito administrativo convergem, sobremaneira, com a versão da vítima em juízo, momento em que esta é enfática ao mencionar o comportamento da ré no sentido de insistir para que ele adentrasse a residência dela, ressaltando, ainda, a completa inação e o descaso por ela demonstrados no instante da prática do roubo.

Outrossim, em que pese a negativa de autoria sustenta pela apelante, a versão por ela produzida apresenta significativas contradições com o relato do ofendido. Consoante destaca o juízo singular:
¿A ré narra que ligou para a vítima ir até sua casa. Por sua vez, a vítima relata que a ré, lhe abordando na rua, insistentemente, convidou para ir até sua casa. A ré narra que também foi golpeada com a faca utilizada na ação criminosa, mas a vítima diz que ela não foi agredida.¿

Transcrevo, neste momento, trecho do judicioso parecer ministerial a este respeito:
¿mister destacar que a apelante, mesmo observando o ferimento da vítima, em nenhum momento esboçou qualquer ajuda a vítima. Aliás, os outros dois réus eram vizinhos da apelante, e em seu interrogatório em juízo a ré afirma que sabia que a vítima estaria com dinheiro na carteira, além disso narrou ter sido esfaqueada no braço, entretanto, a vítima afirmou que a apelante não foi lesionada e nos autos não há qualquer informação dessa suposta lesão, por fim, a ré em sede inquisitorial afirmou que conhecia o réu.¿

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam a recorrente como participante do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto à materialidade e quanto à autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do pretendido decote da causa de aumento do inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB.

Pleiteia a defesa o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, ao argumento de que não demonstrado liame subjetivo na conduta perpetrada.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros, conforme relatos acima transcritos.

A que se pode notar,
os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, pois, embora a recorrente não tenha desempenhado ato efetivo de ameaça, violência, ou subtração, foi responsável por atrair a vítima à sua residência, permitindo, assim, a ação de seus comparsas, contribuindo, desta maneira, de forma direta, para o desfecho do crime.

3. Da majorante relativa ao emprego de arma branca:

O douto Juízo
a quo,
por ocasião do dispositivo da sentença, proferida em 1º de novembro de 2016, capitulou a conduta da ré no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, em razão do reconhecimento das majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas.

Dessarte, o
art. 4º da Lei nº 13.654/18, revogou o inciso I do art. 157, §2º do CPB),
de maneira que, considerando a retroatividade da lei mais benéfica,
deve ser excluída da condenação da apelante

a majorante relativa ao uso da arma, e, consequentemente,
reclassificada a sua condenação do para a conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB
.

No que tange à tese de inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/18,

arguida pelo Órgão Ministerial em sede de contrarrazões, tem-se que o processo legislativo em referência tramitou dentro da legalidade, obedecendo a todas as exigências previstas, de modo que inexiste a aventada inconstitucionalidade.

Na mesma esteira, julgado desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.654/2018. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A inconstitucionalidade formal da Lei nº13.654/18 não se sustenta, pois o PL nº149/15 do Senado, desde sua origem, trouxe a previsão de revogação do inciso I, §2º do artigo 157 e, ao ser encaminhado à CCJ, houve apenas a aprovação da Emenda 1, que promoveu acréscimos de outra natureza ao texto do projeto original, sem restabelecer nenhuma das disposições anteriores referentes à utilização de arma branca na prática do crime de roubo. Preliminar rejeitada
.
2. A alegação de inexistência de provas não procede quando os depoimentos colhidos tanto na fase judicial, como na extrajudicial, são uníssonas e narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa, destacando-se, em especial, as palavras dos policiais que, no caso, capturaram apelante pouco tempo após o crime. 3. Para a consumação do crime de roubo não é necessário que o agente tenha detido a posse tranquila da coisa, basta que o objeto roubado tenha sido retirado do domínio da vítima e passado à posse do autor. Precedentes. 4. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, quando valorado em desfavor do apelante o vetor judicial das circunstâncias do crime, restando apenas este como negativo, ficando após reanálise, o quantum definitivo fixado em 05 anos de reclusão, em regime semiaberto e 20 dias-multa. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJPA - 2018.04418569-81, 197.420, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31) (grifei)

Transcrevo, inclusive, trecho do voto do Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, no qual ele descreve com clarividência o porquê deve ser refutada a aventada inconstitucionalidade:
¿(...) A controvérsia existente se pautava sobre as duas casas do Congresso, se ambas teriam se manifestado a respeito da revogação do inciso I do §2º do art. 157 do CP, pois, há quem sustente que o Projeto de Lei 149/15, inicialmente, pretendia conservar as duas majorantes - pelo uso de arma branca e pelo uso de arma de fogo -, dosando cada uma na medida da sua gravidade. Ainda, que foi na Comissão de Redação Legislativa (CORELE) a decisão de revogar o aludido inciso, sem que houvesse deliberação dos congressistas.
A inconstitucionalidade formal não se sustenta, pois o Projeto de Lei do Senado 149/2015, desde sua origem, trazia a previsão de revogação do aludido artigo e, ao ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), houve apenas a aprovação da Emenda 1, que promoveu acréscimos de outra natureza ao texto do projeto original, sem restabelecer nenhuma das disposições anteriores referentes à utilização de arma branca na prática do crime de roubo.
Salutar explicar, resumidamente, o processo legislativo do PLS 149/2015, destacando que a atuação da CORELE consistiu em somar o texto original do PLS com a Emenda 1.
Na sequência, o projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde recebeu o nº 9.160/2017 e sofreu novos acréscimos - a modificação da Lei nº 7.102/83, para adicionar à proposta o art. 2º-A que trata da obrigatoriedade das instituições financeiras de instalarem equipamentos para inutilização de cédulas dispostas em caixas eletrônicos se expostas a movimento brusco, arrombamento ou alta temperatura -, razão pela qual, a matéria retornou à CCJ e à casa originária, para que se manifestassem a respeito das inovações.
Aprovadas as modificações pelo plenário do Senado em 27 de março de 2018, foi encaminhada à sanção presidencial que culminou com a publicação da Lei nº 13.654/2018.
Assim, feita explanação acerca do caminho percorrido pelo projeto de Lei nº149/2015 até se tornar a Lei nº13.654/2018, fica evidenciado que esta é formalmente constitucional (...)¿

Cite-se, ainda, precedentes desta Egrégia Turma:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. MERITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA (FACA). EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). LEI Nº 13.654/8. NOVATION LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. A defesa objetiva o afastamento da causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso I do CP, diante da alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018, que deixou de punir com mais rigor os crimes cometidos com uso de arma branca. O Juízo da Execução Penal teria indeferido o pedido de reconhecimento do benefício, sob argumento de que se trata de norma inconstitucional e se refere a uma suposta violação ao processo legislativo, não prospera.
A inconstitucionalidade no artigo. 4º da Lei 13.654/2018 que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, alegada pelo Juízo agravado não é cabível, encontrando-se a norma em plena vigência e gozando de presunção de constitucionalidade, razão pela qual, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, reclassifico, a conduta do réu para os lindes do artigo 157, caput, do CP, e, determino ao Juízo da execução penal proceda a devida exclusão da causa de aumento, bem como, a readequação da pena ao caso concreto. RECURSO PROVIDO.
(TJE/PA, 2019.03134045-85, 206.887, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-30, Publicado em 2019-08-02) (grifei)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI Nº 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS NO QUE TANGE À MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do §2º, do artigo 157 do Código Penal. O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do §2º, mas continua a ser punido agora no inciso §2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica.
Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma ?branca? não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (artigo 157, caput). Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado pela exclusão da qualificadora do uso de arma branca, modificando o quantum da pena em razão da nova lei mais benéfica, por entender constitucional a sua aplicação.
Destarte, passo a nova dosimetria da pena, mantendo a primeira e segunda fase dispositiva do quantum realizado pelo magistrado a quo, (fl. 20), ficando em definitivo no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa pela prática do crime de roubo (...) (TJE/PA, 2019.00769031-62, 201.215, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 2019-02-28) (grifei)

4. Nova Dosimetria da Pena:

Passo ao redimensionamento da pena,
considerando, inclusive, que,

ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

1ª fase:

Quanto
à culpabilidade,
se extrai claramente dos autos, que a conduta desenvolvida excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de roubo majorado (culpabilidade
estricto sensu
), utilizada para compor a existência do delito. No caso, a apelante agiu com premeditação, planejando a prática delitiva com seus demais comparsas.

Não há registro de
antecedentes.

No que tange à
conduta social e à personalidade
, sem elementos a aferi-las.

Os
motivos do crime
, não excedem ao comum para o tipo, ou seja, o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

No tocante às
circunstâncias
, nota-se que estas pesam contra a ré, na medida em que agiu com ardil e destemor, atraindo a vítima até sua própria residência. Além disso, deve ser considerado como negativo, no caso, o emprego de arma branca na ação, pois, se tal condição não pode ser utilizada como causa de aumento, poderá servir para o incremento da pena-base (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

As
consequências
do crime não extrapolam o comum para a espécie.

Comportamento da vítima
, neutro.

Desse modo, tendo por base a persistência de dois critérios judiciais desfavoráveis à apelante (
culpabilidade e circunstâncias do crime
), mantenho a pena base irrogada pelo Juízo sentenciante, de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase:

Ausentes atenuantes.

Reconhecida a agravante do art. 65, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB (vítima maior de 60 anos), acresço a sanção em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, tornando-a, em
05 (cinco) anos e

06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

3ª fase:

Ausente causa de diminuição de pena; presente, no entanto, a majorante do concurso de agentes (§2º, inciso II, do art. 157, do CPB), adiciono à pena a menor fração de 1/3 (um terço), pelo que permanece ao réu a reprimenda de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e 30 (trinta) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Registre-se que, ainda que alterada a tipificação da conduta irrogada à apelante para a do art. 157, §2º, inciso II, do CPB - excluindo-se a majorante relativa ao emprego de arma branca -, tal modificação deixou de promover qualquer minoração à reprimenda final cominada, na medida que, o Juízo monocrático, na terceira etapa do cálculo penalógico, embora diante de duas majorantes, recrudesceu a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em consonância com a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, a fim de decotar a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (inciso I, §2º, do art. 157, CPB, excluída pela Lei nº 13.654/18), mantendo, após nova dosimetria, a pena à apelante de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e 30 (trinta) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

É o voto.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora